Tribunal: STF
Processo: AI 773527
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A pretendida discussão em torno dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança possui natureza meramente processual, que envolve a apreciação de normas infraconstitucionais. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.